Tribunal: TCU
Processo: 025.767/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Gilsimar Ferreira Pereira contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 3770/2024-TCU-Primeira Câmara Tratar-se de recurso de reconsideração em face do Acórdão 3814/2023-TCU-Primeira Câmara (peça 48), interposto por Gilsimar Ferreira Pereira (peça 79). Considerando que o recurso foi apresentado intempestivamente; considerando que o recorrente se limitou a mostrar o seu inconformismo com a decisão deste Tribunal, rediscutindo questões já apreciadas, sem, contudo, apresentar qualquer fato novo capaz de afastar as irregularidades que motivaram a reprovação de suas contas; considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos e do Ministério Público junto ao TCU no sentido do não conhecimento do presente recurso. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos termos do art. 33 da Lei no 8.443/1992, c/c o artigo 285, caput e §2o, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer do recurso de reconsideração, e encaminhar cópia deste acórdão e da instrução (peça 80) ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 025.767/2021-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Gilsimar Ferreira Pereira (XXX.821.473-XX); Vanderlúcio Simão Ribeiro (XXX.863.981-XX). 1.2. Recorrente: Gilsimar Ferreira Pereira (XXX.821.473-XX). 1.3. Unidade: Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca/MA. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Jorge Oliveira 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Mirian Marla de Medeiros Nunes Lima (10109/OAB-MA), representando Gilsimar Ferreira Pereira. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.